Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739805-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN LAGE DOS SANTOS DE SOUSA, MARCUS VINICIUS SILVA LELLIS AGRAVADO: SILVIA CRISTINA MORAIS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KELEN LAGE DOS SANTOS DE SOUSA E OUTROS contra decisão de ID 208115916 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por SILVIA CRISTINA MORAIS PEREIRA, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirmam, em suma, que os valores encontrados em conta poupança são impenhoráveis, até o limite de quarenta salários mínimos; que o bloqueio incidiu sobre valores depositados espontaneamente pelo avô paterno, a título de pensão alimentícia. Requerem, liminarmente, o desbloqueio dos valores localizados pelo sistema SisbaJud. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade. Por intermédio do despacho de ID 64322908, determinou-se regularização do preparo. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 64871165. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Na hipótese, realizada consulta, por meio do sistema SisbaJud, dos ativos financeiros dos devedores, localizou-se o equivalente a R$ 1.006,34 em conta de titularidade de Kelen Lage dos Santos de Sousa, vinculada à Caixa Econômica Federal (ID 198508945 dos autos de origem). A partir da juntada dos extratos bancários de ID 64262253 – p. 3, verifica-se que se trata de conta poupança (Código 1288), que possui proteção legal contra a penhora. A manutenção da penhora somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, circunstância inexistente no caso. No período compreendido entre fevereiro de 2024 e maio de 2024, a parte agravante realizou apenas dois depósitos na conta, reforçando a natureza de poupança. Por seu turno, em relação aos R$ 162,19, localizados em conta vinculada ao Banco do Brasil S/A (ID 198508946 dos autos de origem), não foi comprovada a impenhorabilidade. Apesar de alegar que se trata de quantia transferida pelo avô paterno de seu filho para sustento da criança, não há elementos suficientes para caracterizar o valor como prestação alimentícia. Em outras palavras, o auxílio espontâneo prestado por parente não torna a verba impenhorável, autorizando sua constrição. Em relação ao pedido de natureza liminar, além da parcial probabilidade do direito, há risco de dano, se for autorizado o imediato levantamento dos valores, pela credora. Ocorre que a parte agravante não deduziu pedido de efeito suspensivo, resumindo-se a requerer, liminarmente, a imediata liberação dos valores, que possui potencial caráter irreversível. Em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional” (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, observado o conjunto da postulação, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para conceder efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora